Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no art. 158, §1o, c/c art. 29, por 19 vezes, e art. 288, caput, todos do Código Penal, e art. 1o, caput, §1o, incisos I e II, e §2o, incisos I e II, da Lei n. 9.613/1998.

2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 3.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes acerca da materialidade delitiva.

3. A análise dos argumentos da defesa acerca da ausência de materialidade exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do writ.

4. Ordem denegada.